Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-07.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008953-07.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SALETE INEIS CAMILOTTI - CPF: 550.630.471-49 (RECORRIDO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1008953-07.2021.8.11.0037

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s): BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s): SALETE INEIS CAMILOTTI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 13/02/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança em duplicidade lançada em conta corrente do consumidor configura ato ilícito, o que enseja o dever de indenizar, na forma do artigo 186 e 927, do CC.

Para fixação do quantum, deve-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
:

I – RATIFICAR
a liminar;

II –
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para

DECLARAR
a nulidade dos descontos EM DUPLICIDADE NA CONTA CORRENTE E NA FOLHA DE PAGAMENTO da parte autora

E, POR CONSEQUÊNCIA DETERMINAR QUE SEJAM REALIZADOS OS DESCONTOS APENAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO nº 434199358 de titularidade de SALETE INEIS CAMILOTTI, portadora do CPF nº 550.630.471-49
;

III – DETERMINAR que a parte ré se abstenha de devolver para a conta da reclamante as parcelas descontadas da folha de pagamento concernentes ao empréstimo nº 434199358, DEVENDO RETOMAR A COBRANÇA DAS PARCELAS DEVIDAS
SEM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E SEM A COBRANÇA CUMULATIVA DE PARCELAS DEVOLVIDAS COM A NOMENCLATURA "ESTORNADAS" CONSTANTES DOS EXTRATOS
, VISTO QUE ESTORNOU AS PARCELAS POR SUA MERA LIBERALIDADE;

IV – RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de
R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)
, como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
);

V – CONDENAR
a parte ré ao pagamento do valor de
R$ 2.387,22 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
, nos termos do Parágrafo Único do artigo 42 do CDC, a título de repetição de indébito, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ) e;

VI – DETERMINAR a liberação dos valores bloqueados no id. 74024571 para a parte autora, devendo tal montante ser abatido da condenação de restituição do indébito em dobro do Item V.

A Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, para que o valor da condenação seja reduzido.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre cobrança indevida lançada em conta corrente do consumidor oriunda de empréstimos consignados.

Narra a parte autora que firmou contrato de empréstimo consignado junto à Recorrente, no valor de R$ 12.400,03 (doze mil e quatrocentos reais e três centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 665,12 (seiscentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), sendo a primeira a ser consignada em sua folha de pagamento de outubro de 2021.

Afirma ainda que, muito embora tenha sido consignada a primeira parcela conforme o contratado, se deparou com novo desconto referente ao mesmo débito em sua conta corrente, tratando-se, assim, de pagamento em duplicidade.

Aduz também que, o mesmo ocorreu com outro empréstimo pretérito, o qual, muito embora estivesse inteiramente quitado mediante as consignações em folha salarial, foi lançado cobrança inerente à última parcela em sua conta corrente.

Por fim, alega que buscou resolver o problema na esfera administrativa, sem obter sucesso, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, deixou a Recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, não comprovando a higidez das cobranças lançadas na conta corrente da parte autora.

Por outro lado, a consumidora juntou aos autos suas folhas de pagamentos e extratos bancários em que se evidenciam a cobrança em duplicidade, comprovando, assim, a versão por ela defendida.

Logo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, notadamente em demonstrar a licitude das cobranças
sub judice
, resta configurado o ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do CC, sendo, desta feita, obrigado a ressarcir os danos oriundos do mesmo.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança que deu ensejo ao pagamento em duplicidade. Assim, o pagamento realizado indevidamente, a teor do que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituído em dobro, fazendo por atingir o montante de
R$ 2.387,22 (dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Desta feita, resta por mantida a condenação a título de danos materiais.

No que concerne ao dano moral, saliento que, para fixação do
quantum
indenizatório, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados por esta Turma Recursal Única em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a cobrança e pagamento dos valores indevidos de R$ 1.193,61 (um mil cento e noventa e três reais e sessenta e um centavos), cuja devolução foi determinada em dobro na sentença, cabendo a redução de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contra o recorrente
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023